Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-73.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001732-73.2015.8.11.0045
Recorrente: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
Recorrido: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (id 36007097) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 14254486):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – PRELIMINAR REJEITADA – DÉBITO AUTOMÁTICO DEMONSTRANDO A NEGOCIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS E DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VIABILIDADE DA COBRANÇA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO EX OFFICIO – OCULTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA VERDADE – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO NOS TERMOS DO “CAPUT” DO ARTIGO 81 DO NCPC – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, com base em ausência de prova escrita, eis que a melhor hermenêutica converge no sentido de que, de acordo com a lei processual, qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio de ação monitória, à luz do artigo 1.102-A do CPC. É indiscutível a viabilidade da cobrança em relação aos serviços prestados, sem a devida contraprestação, concernente ao pagamento, sobretudo quando trazidos extratos e documentos que demonstram a efetividade do negócio. Nos termos do artigo 81, “caput” do NCPC, pode o Magistrado, de ofício, aplicar multa por litigância de má-fé, em casos em que se demonstre a ocultação e alteração da verdade dos fatos, nos limites percentuais impostos pelo mencionado artigo.” (TJMT, RAC 0001732-73.2015.8.11.0045, Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 15374962 foram rejeitados, conforme acórdão id 32610472.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que há violação aos artigos 489, § 1o C/C 1.022 e 1.025, todos do CPC, uma vez que supostamente a turma julgadora manteve-se silente sobre as teses relevantes apontadas, mesmo após a interposição dos Embargos de Declaração.
Afirma a parte Recorrente que foi reconhecido como incontroverso o documento utilizado como prova da dívida que não possuía a assinatura do representante legal da Recorrente, mas tal documento foi considerado como adequado para os fins do artigo 1.102-A do CPC/1973, desconsiderando e deixando de analisar o precedente citado do REsp 287.528/SP e no julgado de lavra da Desa. Clarice Claudino da Silva, configurando a afronta aos artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025, todos do CPC.
Assevera ainda que não houve análise dos documentos bancários que comprovam a quitação do débito, deixando de observar o disposto no artigo 320, parágrafo único do Código Civil, confirmando a afronta aos dispositivos citados.
Por fim, aduz que houve afronta ao artigo 1.102-A do CPC/73 e artigo 320 do Código Civil, uma vez que o documento apresentado não continha a assinatura do representante legal da Recorrente.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que a probabilidade do direito resta demonstrada ante a suposta violação aos dispositivos do CPC, aduzindo que os argumentos expostos comprovam a probabilidade do direito alegado.
Em relação ao perigo da demora, não apresenta nenhum fundamento.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 36207989 e 36261487.
Foram apresentadas as contrarrazões id 39662478, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao efeito suspensivo afirmou vagamente que a probabilidade do direito resta presente ante a suposta violação aos dispositivos do CPC.
Em relação ao perigo da demora, restou silente, afastando, com isso, qualquer possibilidade de concessão do efeito postulado ante a inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação.
Note-se que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Passo a análise da admissibilidade do Recurso Especial.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, ambos do CPC.
Fundamentação exposta nos autos.
Assevera a parte Recorrente que há violação ao disposto no artigo 489, §1o, IV e 1.022, I e II, ambos do CPC, uma vez que supostamente a turma julgadora manteve-se silente sobre as teses relevantes apontadas, mesmo após a interposição dos Embargos de Declaração.
Afirma a parte Recorrente que foi reconhecido como incontroverso o documento utilizado como prova da dívida que não possuía a assinatura do representante legal da Recorrente, mas tal documento foi considerado como adequado para os fins do artigo 1.102-A do CPC/1973, desconsiderando e deixando de analisar o precedente citado do REsp 287.528/SP e no julgado de lavra da Desa. Clarice Claudino da Silva, configurando a afronta aos artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025, todos do CPC.
Diz ainda que não houve análise dos documentos bancários que comprovam a quitação do débito, deixando de observar o disposto no artigo 320, parágrafo único do Código Civil, confirmando a afronta aos dispositivos citados.
Entretanto, analisando o acórdão id 14254486, verifica-se que todos os fundamentos expostos pela parte Recorrente foram devidamente analisados, senão vejamos:
“(...)
V O T O – PRELIMINAR - preliminar de inépcia da inicial, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, por violação ao artigo 1.102-A do CPC/1973, em razão da ausência de prova escrita exigida pelo rito especial da ação monitória.
A preliminar não merece prosperar.
A meu viso, os documentos trazidos (extrato e contrato formalizado, ainda que sem a assinatura do representante legal da empresa) demonstram que os serviços foram, efetivamente prestados, porém não foram quitados, eis que as faturas contratadas em débito automático comprovam a negociação.
(...)
Dentro desse contexto, a melhor hermenêutica converge no sentido de que, de acordo com a lei processual, qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio de ação monitória, à luz do artigo 1.102-A do CPC.
(...)
V O T O – MÉRITO
(...)
No que diz respeito à alegação de ausência de prova do débito, considero-a insubsistente, pois comungo com os termos da sentença, uma vez que o documento de fl. 40 (Fatura n. 166456105 em cobrança, apontando valor equivalente a R$ 19.073,23, com vencimento em 10/11/2014), aliado aos de fls. 76 e 77, concernente a demonstração de débito automático das operações, comprovam que o serviço foi prestado, ainda que o Apelante não o reconheça, e que não houve o efetivo pagamento.
Nesse sentido, mostra-se plausível a transcrição de parte da sentença: “
(...) Quanto ao argumento da defesa de que não houve contratação, temos que, ainda que a formalização do contrato não tenha ocorrido da melhor maneira (com a assinatura do representante legal da empresa), é fato que os serviços foram utilizados e não foram pagos.
O documento de fl. 40 é um extrato onde se pode verificar que o Requerido mantinha relacionamento comercial com a empresa Autora, inclusive com o pagamento de diversas faturas em débito automático, o que corrobora o argumento de que a contratação é inegável.
A parte Requerida ao ser intimada para informar se algum dos veículos descritos nos extratos anexados à petição inicial era de sua propriedade, limitou-se a afirmar que já havia impugnado o documento. Ou seja, não esclareceu a situação exposta pelo magistrado, que continha indagação específica.
Os documentos de fls. 76/77 indicam que as faturas estavam em débito automático na contra da própria empresa Requerida, desta forma, perde a força o argumento de que a contratação não ocorreu e tão pouco a prestação de serviços.
O documento de fls. 123, trazido pelo Banco do Brasil indica que:
EM ATENDIMENTO À REQUISIÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA, POR MEIO DO OFÍCIO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE, INFORMAMOS QUE DURANTE O PERÍODO DE 10/02/2014 A 10/02/2015 HOUVE CONVÊNIO 011806 – SEM PARAR – PEDÁGIO ENTRE CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO AS- CNPJ 04.088.208/001-65 E TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA – CNPJ 06.215.445/0001-75 TENDO HAVIDO NESTE PERÍODO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 15619-1/AGÊNCIA 4205-6 DE TITULARIDADE DA REQUERIDA.
Portanto, sem qualquer contorno de dúvida quanto à existência da utilização dos serviços que a parte Requerida tanto se esforçou para negar. Aliás, negar é sempre mais fácil.
Ademais, os documentos de fls. 41/52 indicam extensa lista de veículos com a identificação das placas, datas, locais e valores onde os serviços foram utilizados, cujos serviços, na maioria dos casos, foi paga via débito automático pelo período de um ano inteiro.
O representante da empresa Requerida declarou em juízo que de fato os caminhões dele passaram pelo pedágio, mas o pagamento foi feito pelas empresas que contrataram transporte. Mas é de se perceber que a defesa não juntou nenhum comprovante de pagamento pela passagem pelo pedágio. O representante da empresa afirmou que não se lembra de ter deixado o pagamento em débito automático. Antes negou o débito, e depois, no curso do depoimento, disse que teria que conferir com o financeiro da empresa e insistiu que não assinou qualquer contrato.
A questão é que, assinado ou não o contrato pelo representante da empresa, se o serviço foi efetivamente prestado, deve ser pago.
E ainda, o representante da empresa afirmou em juízo, durante seu depoimento que os veículos de fls. 41 eram de propriedade da empresa e que foram levados pelo Banco. E afirmou ainda que havia cerca de 50 caminhões no total na empresa”. (ID. Num. 7883483 – págs. 2 a 4)
(...)
Ou seja, houve a devida análise da importância da prova documental apresentada em Juízo, inexistindo a alegada omissão, sendo impossível a admissão, neste particular, do Recurso Especial, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) – destaquei.
Importante esclarecer que a não menção expressa sobre os artigos e julgados colacionados nos autos não é capaz de configurar a omissão, uma vez que a matéria posta em discussão foi debatida e esclarecida, inexistindo qualquer afronta aos artigos 489, 1.022 ou 1.025 do CPC.
Ante o exposto, inexistindo omissão ou qualquer outro vício que autorize a subida, indefiro o efeito suspensivo e nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi